Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705154-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MF SERRALHERIA LTDA - ME, MARCO AURELIO ROMA PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO SA., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em Execução de título extrajudicial proposto em desfavor de MF SERRALHERIA LTDA - ME, MARCO AURELIO ROMA PESSOA e outro, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “O CCS ( Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional ) consiste em um sistema de informações com as seguintes naturezas: (i) informações básicas, que dizem respeito à existência de um relacionamento mantido entre uma instituição participante e um dos seus correntistas e/ou clientes; (ii) informações detalhadas, que dizem respeito: (a) à natureza dos relacionamentos, ou seja, aos tipos dos bens, direitos e valores envolvidos; e (b) à existência e identificação dos representantes legais ou convencionais vinculados com o relacionamento. O CCS, portanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Referido sistema está incorporado à ordem de pesquisa de ativos financeiros já realizada nos autos por intermédio do convênio Sisbajud[1]. Isso posto, indefiro a pesquisa ao referido sistema de forma autônoma. Indefiro, ainda, o pedido de pesquisa de imóveis via DOI- INFOJUD, haja vista que a relação de bens imóveis pode ser consultada extrajudicialmente, via Cartórios de Registro de Imóveis, mediante a solicitação do interessado e o pagamento dos respectivos emolumentos. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determinações precedentes.” Em suas razões recursais, o exequente informa que já foram empreendidas todas as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, porém a obrigação não foi satisfeita. Dessa forma, requereu pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, o que foi indeferido pela decisão agravada. Argumenta, em síntese, que as medidas pleiteadas atendem ao princípio da cooperação e são úteis para a localização de bens em nome do executado. Suscita aplicabilidade do Tema 1137 do STJ e do princípio do interesse do credor, que rege a execução. Requer o provimento do agravo para determinar a realização de consulta ao CCS, por meio do BACEN, bem como a pesquisa da DOI, pelo sistema INFOJUD. Preparo recolhido (ID. 43584756). O efeito suspensivo indeferido (ID. 43694183). Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, as partes pactuaram acordo, inclusive já homologado pelo Juízo de origem (ID. 154715812), nos seguintes termos BANCO BRADESCO S.A. ajuíza ação contra MF SERRALHERIA LTDA - ME e outros. As partes comunicam ao juízo que transacionaram e apresentam os termos do ajuste aos IDs 153497764/152338315. A causa versa sobre direito disponível e as partes são plenamente capazes. O ajuste apresentado foi subscrito pelas partes executadas e seu advogado, procurações IDs 154730215 e 154730216 , e pelo advogado da parte exequente com poderes para transigir, conforme procuração ID 103713153. Não verifico nenhuma causa impeditiva da homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO. Extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, c/c art. 487, III, b, do CPC. A parte executada apresentou comprovante (ID 152338320) demonstrando a satisfação da obrigação acordada. Partes isentas do recolhimento de custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Honorários, conforme pactuado. O trânsito em julgado ocorrerá com a publicação desta sentença, por ausência de interesse recursal. Arquivem-se oportunamente. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença homologatória proferida configura resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. 2. Não há violação do princípio da dialeticidade quando a agravante impugna os fundamentos da decisão agravada, demonstra a razões de seu inconformismo e apresenta as razões pelas quais defende que ela deve ser reformada. Preliminar rejeitada. 3. Verificada homologação de acordo entre as partes na origem, há perda de objeto do recurso ao ponto transacionado. 4. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário e possuem natureza antecipatória. (...) 9. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1655521, 07237479720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Sobre o assunto, estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 14:44:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora